Tribunal: TJES
Processo: 0000713-83.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000713-83.2022.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MERAS ILAÇÕES ACERCA DE UMA POSSÍVEL FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO DO
WRIT.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de Habeas Corpus preventivo, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça autoriza o seu manejo objetivando “
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo,
não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
”. (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)

2. Hipótese em que o coato não comprovou a existência de uma ameaça real e concreta à sua liberdade de locomoção, não passando de meras ilações acerca de uma possível formulação de requerimento de prisão preventiva.

3. O habeas corpus preventivo não se presta para tutelar o direito de deambulação apenas hipoteticamente ameaçado, não havendo indícios concretos de que a autoridade coatora venha a cercear a liberdade do paciente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO DOS SANTOS REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos do Habeas Corpus Preventivo impetrado contra suposta ameaça imputado ao DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DA 14ª DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, não conheceu da impetração.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o cabimento da impetração, eis que há risco iminente de coação ilegal a sua liberdade, não havendo necessidade da existência de atos concretos que demonstrem a ameaça à liberdade do recorrente.

Afirma que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrente, eis que “p
ossui residência fixa e trabalha honestamente como lavrador”
, não havendo que se falar na existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus com a expedição de salvo-conduto em favor do recorrente.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4088707), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO DOS SANTOS REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos do Habeas Corpus Preventivo impetrado contra suposta ameaça imputada ao DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DA 14ª DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, não conheceu da impetração.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o cabimento da impetração, eis que há risco iminente de coação ilegal a sua liberdade, não havendo necessidade da existência de atos concretos que demonstrem a ameaça à liberdade do recorrente.

Afirma que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrente, eis que “p
ossui residência fixa e trabalha honestamente como lavrador”
, não havendo que se falar na existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus com a expedição de salvo-conduto em favor do recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, X, do CPP)
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

Na origem, o ora recorrente impetrou ordem de Habeas Corpus Preventivo “
contra suposto ato futuro”
da autoridade policial, narrando que, a 14ª Delegacia de Polícia Civil recebeu informações acerca da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro Colina, Barra de São Francisco/ES e de que teria chegado uma grande quantidade de entorpecentes na referida localidade que seria destinado ao recorrente e a um outro indivíduo.

Ato contínuo, relata que o Delegado representou pela busca e apreensão na residência do recorrente, tendo sido deferido pelo Juízo responsável e, em cumprimento ao mandado, os policiais encontraram certa quantidade de entorpecentes na residência do coato, sendo que este não se encontrava no local quando do cumprimento do mandado.

O Juízo
a quo
não conheceu da ordem postulada ante a ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente.

Com efeito, em se tratando de Habeas Corpus preventivo, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça autoriza o seu manejo objetivando “
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo,
não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
”. (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)

No caso, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que o recorrente não comprovou a existência de uma ameaça real e concreta à sua liberdade de locomoção, não passando de meras ilações acerca de uma possível formulação de requerimento de prisão preventiva do paciente.

Isso porque, como se percebe dos autos o mandado de busca e apreensão fora cumprido nos idos de maio de 2022, não havendo, até o presente momento, informações acerca de eventuais providências tomadas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público a evidenciar ameaça à liberdade de locomoção do recorrente.

Ademais, como pontuado pela Promotoria de Justiça em contrarrazões, “
não há notícia de nenhuma representação pela decretação da prisão preventiva do recorrente pela autoridade policial, tampouco requerimento nesse sentido advindo do Ministério Público”
, além disso, pontou que “
não há, ao menos no âmbito desta Promotoria, qualquer registro de investigação em andamento”.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pelo recorrente, o habeas corpus preventivo não se presta para tutelar o direito de deambulação apenas hipoteticamente ameaçado, não havendo indícios concretos de que a autoridade coatora venha a cercear a liberdade do paciente.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CPP. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso ordinário em habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não cabendo a dilação probatória. 2. Não consta nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, pois desde 17/5/2004, data dos fatos e, também após a pronúncia, em 5/9/2005, já se garantiu ao agravante o direito de responder ao processo em liberdade.
3. Com efeito, não serve o recurso ordinário em habeas corpus para proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não se tem na espécie, onde se observa apenas um receio incerto e presumido. Nesse contexto, não havendo indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, falta condição essencial ao recurso ordinário
em habeas corpus, não necessário ou adequado para o temor de prisão apenas cogitada.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 149.264/MA, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO ATENTATÓRIO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS AGRAVANTES. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A despeito das alegações da defesa, não se verifica a existência de ato concreto atentatório à liberdade ambulatorial dos agravantes, visto que, ao que se tem dos autos, trata-se de providência cautelar sobrestando o ato administrativo de classificação da proposta de concorrência pública, medida estritamente administrativa voltada contra as empresas dos ora agravantes, não havendo notícia de ordem de custódia expedida. 2. Aliás, em que pese à tese de que eventual descumprimento da medida ordenada poderia acarretar a decretação da prisão preventiva dos agravantes, além de se tratar de desobediência que, salvo melhor juízo, não pode ser perpetrada pelos agravantes, mas tão somente pelo gestor público competente, tem-se que se está diante do que se convém chamar de mero ato de hipótese, não atacável pela via do remédio constitucional, ainda que em sua vertente preventiva. Em outras palavras, referida alegação defensiva está amparada em meras conjecturas e hipóteses, o que não justifica a obtenção da medida almejada, cabendo destacar que o próprio pedido formulado é o de que seja, num primeiro momento, sobrestada e, no mérito, revogada a decisão que suspendeu o ato administrativo de classificação da proposta de concorrência pública. 3. Ora, partindo-se da tese defensiva de que o writ visa sobrestar/revogar a decisão de suspensão do ato administrativo, ante a possibilidade de um suposto descumprimento ensejar a segregação cautelar dos agravantes - descumprimento esse que nem sequer poderia ser perpetrado pelos pacientes, já que a decisão, quanto à sua execução, dirige-se à administração pública -,
frisa-se que o habeas corpus preventivo visa coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Caso contrário, todo aquele que respondesse a processo criminal ou fosse alvo de investigação criminal, cujo delito autorizasse a imposição de prisão, poderia buscar aleatoriamente a concessão de salvo-conduto com vias a impedir possível e eventual decreto prisional, o que não corresponde, nem de longe, à função primordial do writ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.